Tribunal: TJSP
Processo: 2008332-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO MAJORADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e materialidade. Gravidade concreta das condutas. Delitos em tese cometidos em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima. Custódia necessária para a

Ementa:
Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO MAJORADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e materialidade. Gravidade concreta das condutas. Delitos em tese cometidos em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Decisões impugnadas fundamentadas. Ordem denegada.